Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704429-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PATRICIA MONTEIRO BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 2% sobre o faturamento diário da executada. Questão em discussão 2. Análise se a penhora de 2% sobre o faturamento (i) inviabiliza o prosseguimento das atividades empresariais, (ii) compromete o cumprimento das obrigações da recuperação judicial ou (iii) se é desproporcional. Razões de decidir 3. Nos processos de execução, diante do caso concreto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o juiz deve interpretar de maneira conciliatória os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, de forma a criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. 4. A penhora de 2% (dois por cento) do faturamento é legal, razoável e proporcional, pois não inviabiliza, em tese, o prosseguimento das atividades empresariais e nem o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. 5. O ônus de afastar tal premissa recai sobre a executada, a qual deve demonstrar concretamente que a penhora sobre o seu faturamento contraria as teses fixadas no Tema n° 769 do STJ. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 866, § 1o, sob o fundamento de que a penhora de 2% (dois por cento) sobre o faturamento diário das empresas ora recorrentes é medida excessivamente onerosa, que compromete a recuperação judicial e viola o princípio da menor onerosidade. Alega que não houve esgotamento das diligências para localização de bens menos gravosos e que a decisão recorrida desconsiderou os documentos contábeis que apontam faturamento líquido negativo. No aspecto, indica julgados do TJMS e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial assinalado. Argumenta, também, que ao admitir penhora sobre faturamento sem fundamentação concreta e sem observar as circunstâncias do caso, invertendo o ônus da prova e ignorando os elementos contábeis apresentados, o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pelo STJ no tema 769. Requer que a publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, OAB/SP 386.783 (ID 74420540). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 805 e 866, § 1o, ambos do CPC, bem assim no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “mostra-se legal, razoável e proporcional o deferimento de penhora de 2% (dois por cento) do faturamento da executada (...) isso porque o percentual ínfimo não inviabiliza, em tese, o prosseguimento das atividades empresariais e nem o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. O ônus de afastar tal premissa recai sobre a executada” (ID 70594920). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Editora Gráficos Burti Ltda. contra a decisão que, no cumprimento de sentença de ação declaratória e indenizatória, não acolheu a impugnação à penhora do faturamento da empresa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu o agravo, fundamentando-se na razoabilidade e proporcionalidade da penhora de 5% do faturamento e na inaplicabilidade do Tema n. 769 do STJ ao caso. 2. Recurso especial interposto pela agravante, alegando violação do art. 835 do CPC por afronta ao princípio da menor onerosidade e desconsideração do Tema n. 769 do STJ. O recurso foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fática. 3. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em que se sustentou que a questão é de direito e que a revaloração da prova é possível. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa afronta o princípio da menor onerosidade e se o Tema n. 769 do STJ deveria ser aplicado ao caso; e (ii) saber se é possível a revaloração da prova em recurso especial, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido fundamentou a manutenção da penhora na razoabilidade e na proporcionalidade, sem comprovação de comprometimento das atividades da empresa. 6. A análise das alegações do recurso especial demandaria reexame do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7. O Tema n. 769 do STJ não se aplica a execuções de natureza privada, conforme a orientação do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora sobre faturamento pode ser mantida quando demonstrada sua razoabilidade e proporcionalidade. 2. O reexame de matéria fática é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tema n. 769 do STJ não se aplica a execuções de natureza privada". (AgInt no AREsp n. 2.650.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). Outrossim, em relação ao Tema 769/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos. Finalmente, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrente em ID 74420540. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029